Tribunal: TJSP
Processo: 1006988-04.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA EXECUTADA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO - ERRO INESCUSÁVEL - PRONUNCIAMENTO QUE TEM NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO SENTENÇA - CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 203 C.C. 1.015 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.